Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-02.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-02.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: LILIA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERIO ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2021. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO SANITARISTA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAAÇÃO APÓS FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS MOTIVOS. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidata preterida em processo seletivo simplificado.

2. Sentença reconheceu nulidade do resultado certame por ausência de publicação das razões recursais e determinou a nomeação da impetrante ao cargo de Engenheiro Sanitarista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao princípio da publicidade e preterição indevida da impetrante, com consequente afronta a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Presentes os requisitos de admissibilidade, mormente o farto acervo probatório, é forçoso conhecer da ação dado que legítimas as partes, evidente o interesse processual e, como dito, existente nos autos prova pré-constituída do direito líquido e certo violado, nos termos da Lei nº 12.016/2009, pelo que rejeita-se a prejudicial de inadequação da via eleita.

4. A impetrante foi classificada em primeiro lugar no resultado preliminar, mas perdeu a posição após recurso administrativo de outra candidata, sem publicação das razões recursais.

5. O edital previa expressamente a divulgação dos resultados dos recursos no Diário Oficial do Município, o que não ocorreu.

6. A ausência de publicidade compromete a transparência do certame e viola os princípios da legalidade, publicidade e impessoalidade (CF/1988, art. 37).
A Administração Pública está vinculada às regras do edital, que constitui a lei do concurso.

7. Os documentos apresentados para justificar a reclassificação da terceira candidata, em detrimento da apelada, são incompatíveis com a data de sua graduação, inviabilizando a pontuação atribuída por tempo de experiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de publicação das razões recursais em processo seletivo viola o princípio da publicidade e compromete a legalidade do certame.

2. A Administração Pública está vinculada às regras do edital, sendo nulo o ato que as descumpre.

3. A preterição de candidata com base em documentação incompatível com os critérios do edital configura violação a direito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000311-02.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada LILIA DOS SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .